Tribunal: TJDFT
Processo: 0741618-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, tendo sido devidamente comprovadas pelos documentos que instruíram a ação penal, bem como pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, na qual se destaca a própria confissão do acusado.
4. Na dosimetria da pena, a pena-base foi fixada no mínimo legal, com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.
6. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas “a” e "b", e artigo 59, ambos do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, art. 33, caput e §2o, alíneas “a” e "b", do CP e art. 59, do CP.